Tribunal: TJMT
Processo: 1022550-20.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022550-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NERUSA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 018.739.901-89 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), CARTORIO DO QUARTO OFICIO CUIABA - CNPJ: 03.935.020/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO MIGUEL COSTA FELISBERTO - CPF: 843.711.023-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022550-20.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1022550-20.2022.8.11.0001

Recorrente:

Nerusa Batista dos Santos

Recorrido
:
Cartório do Quarto Ofício Cuiabá-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PROTESTO LEGALMENTE LAVRADO – DÉBITO DEVIDO - NEGATIVAÇÃO EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL –

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se verifica ato ilícito por parte do recorrido, em função da manutenção do protesto do título, eis que, a permanência do registro foge ao alcance dos atos a serem providenciados pelo credor, a não ser pela expedição da carta de anuência de baixa do protesto determinado.
Sendo assim, conclui-se pela ausência de
responsabilidade civil do recorrido
, pois,
não restou efetivamente comprovado nos autos a sua responsabilidade pela baixa do protesto e/ou que tenha se negado a fornecer a carta de anuência à recorrente ou mesmo que tenha demorado para expedir referida carta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022550-20.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1022550-20.2022.8.11.0001

Recorrente:

Nerusa Batista dos Santos

Recorrido
:
Cartório do Quarto Ofício Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Nerusa Batista dos Santos

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada com danos Danos Morais.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá –MT.

Sentença
(Id.
140068679
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos a existência de ato ilícito praticado pelo recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.
140068680
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral. Defende a ilegalidade do protesto.

Contrarrazões
(Id.
178072399
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022550-20.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1022550-20.2022.8.11.0001

Recorrente:

Nerusa Batista dos Santos

Recorrido
:
Cartório do Quarto Ofício Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Reparação por Danos Morais
proposta por
Nerusa Batista dos Santos

em desfavor do
Cartório do Quarto Ofício Cuiabá-MT
, em razão da inscrição restritiva em seu nome.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente
teve seu nome
protestado pelo cartório recorrido, por uma dívida no valor de R$ 3.150,38 (três mil reais e cento e cinquenta reais e trinta e oito centavos),
referente ao título no 2856-662017 protestado por sentença judicial em 23/11/2021. Entretanto, a recorrente afirma desconhecer a origem do débito.

Em contraponto,
o recorrido alegou sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de ter agido por determinação da Procuradoria Geral de Justiça do Estado, constando como credor o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, a sentença
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos
a existência de ato ilícito praticado pelo recorrido.

Evidencia-se dos documentos constantes dos autos que o recorrido apresentou uma cópia da “Certidão de Crédito Judicial para Protesto”, emitida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude, nos autos do processo no 0002856-66.2017.8.11.0063, que possui efeito de título executivo e tendo como credor o “Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Cuiabá-MT”, e consta a recorrente como devedora no valor discutido no presente feito.

Assim, restou comprovado que a dívida, objeto do protesto impugnado, é devida, visto que resultante de condenação judicial, deste modo, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ademais, competia à recorrente comprovar o pagamento do débito ora contestado, ou, ainda, qualquer inconsistência nas alegações e provas apresentadas pelo recorrido, porém deixou de apresentar qualquer contraprova capaz de desconstituí-las, tais como comprovante de pagamento
. Assim, tem-se
que
o protesto ocorreu por culpa exclusiva da recorrente que deixou de adimplir o débito no tempo hábil, tendo assumido o risco, razão pela qual não há como confirmar a ocorrência dos danos pleiteados
.

No que tange à alegação de não intimação do débito, esta não merece prosperar, tendo em vista que originou de um processo judicial no qual, invariavelmente, a recorrente tinha ciência dos seus desdobramentos, bem como da sentença.

Logo, constata-se a inexistência de ilicitude no protesto lançado em nome da Reclamante, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito.

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte do recorrido, sendo legítimo o protesto contestado, a sentença de improcedência é medida que se impõe.

Portanto, conclui-se pela ausência de
responsabilidade civil atribuída à parte recorrida
, pois,
não restou efetivamente comprovada nos autos a sua responsabilidade pela baixa do protesto e/ou que tenha se negado a fornecer a carta de anuência à recorrente ou mesmo que tenha demorado para expedir a referida carta.

Nesse mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência da Turma Recursal Única, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO –
ÔNUS DO DEVEDOR EM PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO
- RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1015832-62.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023).”

No que se refere ao dano moral, evidencia-se que os prejuízos sofridos pela recorrente decorreram da sua própria negligência, não havendo o que se falar em indenização por danos morais.

Nesse contexto, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Por fim, o
que a lei qualifica como litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte saber ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo, o que restou demonstrado no caso concreto.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023